Tribunal: TJES
Processo: 0002513-04.2013.8.08.0028
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Bancários; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Liminar; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-03-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002513-04.2013.8.08.0028

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: FRANCISCO RONALDO CASATI

APELADO: BANCO BRADESCO S.A.

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

A C Ó R D Ã O

EMENTA:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO C/C EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS, REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ÔNUS DA PROVA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DOS DESCONTOS INDEVIDOS. NÃO CONFIGURAÇÃO DE PRESUNÇÃO CONTRA A INSTITUIÇÃO FINANCEIRA PELA NÃO APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS. RECURSO NÃO PROVIDO.

1.
O ônus da prova do fato constitutivo do direito cabe ao autor, nos termos do artigo 373, I, do CPC, sendo necessário que demonstre minimamente a ilegalidade dos débitos questionados.

2.
O apelante não especificou os valores supostamente cobrados indevidamente nem demonstrou de forma clara quais lançamentos seriam irregulares, não se desincumbindo de seu ônus probatório.

3.
A inversão do ônus da prova não exime o consumidor de apresentar elementos mínimos que sustentem suas alegações.

4.
A presunção contra a instituição financeira pela não apresentação de documentos apenas se configura quando há ordem judicial expressa de exibição e recusa injustificada do requerido, conforme artigo 400, I, do CPC, o que não ocorreu no caso concreto.

5.
Não demonstrada falha na prestação do serviço bancário, não há fundamento para indenização por danos morais.

6.
Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
FRANCISCO RONALDO CASATI

em face da r. sentença proferida pelo d. 1ª Vara Cível da Comarca de Iúna/ES que, nos autos da
ação declaratória
revisional de contrato c/c exibição de documentos c/c repetição de indébito c/c danos materiais e morais

proposta

em face de
BANCO BRADESCO S.A.,

julgou improcedente o pedido contido na inicial.

Em suas razões (id. 11650691), o recorrente sustenta que houve cobrança de débitos indevidos em sua conta bancária, devidamente demonstrados nos extratos anexados à inicial e na emenda e o banco não apresentou documentos essenciais, tais como contrato de abertura de conta, extratos completos e fichas de movimentação bancária, apesar do pedido de exibição feito pelo autor.

O banco apresentou contrarrazões (id. 11650694) pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o breve relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº
0002513-04.2013.8.08.0028

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: FRANCISCO RONALDO CASATI

APELADO: BANCO BRADESCO S.A.

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Cuidam os autos de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
FRANCISCO RONALDO CASATI

em face da r. sentença proferida pelo d. 1ª Vara Cível da Comarca de Iúna/ES que, nos autos da
ação declaratória
revisional de contrato c/c exibição de documentos c/c repetição de indébito c/c danos materiais e morais

proposta

em face de
BANCO BRADESCO S.A.,

julgou improcedente o pedido contido na inicial.

Em suas razões (id. 11650691), o recorrente sustenta que houve cobrança de débitos indevidos em sua conta bancária, devidamente demonstrados nos extratos anexados à inicial e na emenda e o banco não apresentou documentos essenciais, tais como contrato de abertura de conta, extratos completos e fichas de movimentação bancária, apesar do pedido de exibição feito pelo autor.

O banco apresentou contrarrazões (id. 11650694) pugnando pelo desprovimento do recurso.

Pois bem. A
quaestio iuris
submetida a este Órgão Julgador reside na existência ou não de cobranças indevidas e na eventual presunção contra o banco pela não apresentação de documentos requeridos pelo autor.

Como se sabe, nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil, incumbe ao autor a prova dos fatos constitutivos do seu direito. Assim, para que houvesse reconhecimento da ilegalidade das cobranças e eventual restituição de valores, caberia ao apelante demonstrar minimamente que os descontos efetuados eram indevidos.

In casu
, como bem destacado na r. sentença recorrida, o autor não especificou adequadamente os valores supostamente cobrados indevidamente, tampouco demonstrou de forma clara quais débitos seriam ilegais.

Assim, embora tenha anexado extratos bancários, não indicou, de forma pormenorizada, quais lançamentos seriam indevidos, sua origem e por que não deveriam ser cobrados.

Ora, não é admissível que a parte simplesmente alegue a existência de descontos irregulares e transfira ao Judiciário e à Instituição Financeira o encargo de identificar, por si só, quais lançamentos seriam supostamente ilícitos.

Nesse sentido, vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DÍVIDA NÃO RECONHECIDA. CONSUMO DO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA. INSCRIÇÃO EM CADASTROS RESTRITIVOS DE CRÉDITO. PROCEDÊNCIA. 1 - Apela a Ré e requer a improcedência da demanda sob o argumento de que os débitos são legítimos. 2 - Pelo que consta dos autos, a inscrição do nome do consumidor nos cadastros restritivos de crédito é decorrente de dívida referente a cobrança de tarifa mínima pelo consumo de água. 3 - Ausência de comprovação de que os débitos são ilegítimos. 4 - Inclusão do nome do devedor em cadastros restritivos de crédito, in casu, é exercício regular de um direito pelo credor. Súmula nº 90 TJRJ. Ausência de ato ilícito capaz de ensejar o pagamento de indenização por danos morais. 5 - Reforma da sentença para julgar improcedente a demanda. RECURSO PROVIDO. (TJRJ; APL 0815838-76.2023.8.19.0021; Quarta Câmara de Direito Privado; Relª Desª Denise Nicoll Simões; Julg. 21/01/2025; DORJ 24/01/2025)

MENTA. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. ALEGAÇÃO DE FRAUDE. EXISTÊNCIA DE RELAÇÃO CONTRATUAL DEMONSTRADA. AUSÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA. PERÍCIA GRAFOTÉCNICA DESNECESSÁRIA. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. I. CASO EM EXAME 1. Recurso de apelação interposto em ação declaratória de inexistência de relação jurídica cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais. A apelante alega inexistência de relação jurídica em contratos de empréstimo consignado, sustentando que foram realizados de forma fraudulenta e sem sua autorização. Requereu a nulidade dos contratos, devolução em dobro dos valores descontados e indenização por danos morais. II. Questões em discussão 2. Avaliar se houve cerceamento de defesa pelo indeferimento de perícia grafotécnica. 3. Verificar a existência de relação jurídica válida e a regularidade das contratações de empréstimo consignado. III. Razões de decidir 4. Não houve cerceamento de defesa, pois o conjunto probatório é suficiente para formação do convencimento do magistrado, conforme art. 370 do CPC. A perícia grafotécnica é dispensável quando outros elementos de prova confirmam a relação jurídica. 5. O banco recorrido demonstrou a regularidade da contratação por meio de documentos consistentes, incluindo contrato assinado e depósito do valor em conta bancária de titularidade da autora. 6. A inversão do ônus da prova, deferida com base no Código de Defesa do Consumidor, não afastou o dever mínimo da autora de provar suas alegações, o que não ocorreu no caso concreto. 7. Ausência de elementos que evidenciem a ocorrência de vícios no negócio jurídico, sendo legítimos os descontos realizados. lV. Dispositivo e tese 8. Recurso não provido. Tese de julgamento: 1. A perícia grafotécnica é dispensável quando o conjunto probatório existente nos autos demonstra a regularidade da contratação. 2. A inversão do ônus da prova em favor do consumidor não exime a parte de comprovar minimamente suas alegações, cabendo ao fornecedor apenas a demonstração da regularidade do negócio jurídico. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 373, II; 98, §3º; 171, II do CC. Jurisprudência relevante citada: STJ, RESP 1.846.649/MA; REsp: 2115395 MT; TJMT, RAC 0001841-11.2018.8.11.0004. (TJMT; AC 1000886-05.2023.8.11.0095; Primeira Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Márcio Aparecido Guedes; Julg 17/12/2024; DJMT 19/12/2024)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE COBRANÇA C. C. PEDIDO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. CORREÇÃO MONETÁRIA EM CONTA POUPANÇA. PLANO COLLOR I. PROVA DO VÍNCULO CONTRATUAL. ÔNUS DA PROVA. RECURSO NÃO PROVIDO. I. Caso em exame. 1. Trata-se de ação de cobrança cumulada com pedido de exibição de documentos, proposta por titular de conta poupança, alegando aplicação indevida de índice de correção monetária em abril de 1990. A sentença de primeira instância julgou improcedente o pedido inicial, por falta de comprovação do vínculo contratual no período controvertido. II. Questão em discussão2. A questão em discussão consiste em verificar se o autor comprovou o vínculo contratual com o banco réu à época dos fatos, o que constituiria elemento essencial ao reconhecimento do direito à correção monetária pleiteada. III. Razões de decidir3. A relação de consumo existente entre as partes não exime o autor de comprovar minimamente o fato constitutivo de seu direito, nos termos dos arts. 373, I, do CPC/2015 e 333, I, do CPC/1973.4. Os documentos apresentados pelo autor são de datas posteriores ao período reclamado (1994 e 1997), não evidenciando a titularidade da conta em abril de 1990.5. A inversão do ônus da prova, quando aplicável, não pode impor ao réu a obrigação de produzir prova impossível, como a demonstração de inexistência de conta ou saldo à época. lV. Dispositivo e tese6. Recurso não provido. Tese de julgamento: Em ação de cobrança relacionada a expurgos inflacionários de plano econômico, o autor deve comprovar o vínculo contratual com a instituição financeira no período em discussão, sendo inviável impor ao réu a produção de prova negativa absoluta. Dispositivos relevantes citados: CPC/1973, art. 333, I; CPC/2015, art. 373, I. Jurisprudência relevante citada: TJSP, Apelação Cível 0022037-42.2010.8.26.0302, Rel. Mendes Pereira, j. 09/05/2023. (TJSP; Apelação Cível 0023056-53.2010.8.26.0506; Relator (a): Achile Alesina; Órgão Julgador: 15ª Câmara de Direito Privado; Foro de Ribeirão Preto - 6ª Vara Cível; Data do Julgamento: 04/12/2024; Data de Registro: 04/12/2024) (TJSP; AC 0023056-53.2010.8.26.0506; Ribeirão Preto; Décima Quinta Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Achile Alesina; Julg. 04/12/2024)

Ademais, conforme já decidido pelo c. Superior Tribunal de Justiça
“A inversão do ônus da prova não dispensa a comprovação mínima, pela parte autora, dos fatos constitutivos do seu direito”.
(AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.687.282/RS, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 25/11/2024, DJEN de 2/12/2024.)

Outro ponto levantado pelo apelante diz respeito à não apresentação de documentos pelo banco. No entanto, verifica-se dos autos que o d. juízo
a quo
não determinou a exibição dos documentos solicitados pelo autor, tendo apenas intimado o banco para ciência do requerimento (fl. 150).

Nesse contexto, não se pode presumir que o banco tenha ocultado informações ou que sua conduta tenha sido ilícita, pois não houve ordem judicial de apresentação dos documentos.

O artigo 400, I, do CPC, estabelece que a presunção de veracidade dos fatos alegados pela parte contrária somente ocorre quando a parte é intimada judicialmente a apresentar determinado documento e se recusa sem justificativa. No caso dos autos, não houve recusa injustificada, mas apenas a ausência de apresentação de documentos cuja exibição sequer foi ordenada pelo Juízo.

Portanto, não há que se falar em presunção contra o banco, pois a prova do fato constitutivo do direito cabia ao autor desde o início, e ele não se desincumbiu desse encargo.

Dessa forma, não há que se falar em indenização por dano moral, pois não houve comprovação de falha na prestação do serviço pela instituição financeira.

Diante do exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

Majoro os honorários advocatícios devidos pelo apelante em 2% (dois por cento), na forma do artigo 85, §11 do CPC, observando-se a suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade da justiça concedida.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual de julgamento - 17/03/2025 a 21/03/2025:

Acompanho o E. Relator.